Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711075-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO FERREIRA GUEIROS, RILLARY BERTOLINI FERRARI, JHEYNYSSON SOARES DA SILVA, GUILHERME DE CASTRO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO PEDRO FERREIRA GUEIROS e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança no 0702328-30.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes, cuja finalidade era obrigar a autoridade coatora a convocá-los para o curso de formação policial do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 153524419). Sustentam os agravantes que a decisão agravada não observou distinguishing feito por esta Corte no julgamento da APC 20140110027933. Consoante os agravados, a restrição de participação do número de candidatos no curso de formação viola a finalidade pública; que por se tratar de etapa classificatória e eliminatória, ao final do curso de formação, poderão inexistir candidatos aprovados em número suficiente para preencher as vagas ofertadas. Argumentam que é “ilegal a cláusula de edital que desclassifica todos os candidatos que não estiverem classificados dentre o número de vagas ofertadas em edital.” Assinala que o Juízo de origem deixou de se manifestar sobre o perigo da demora alegado. Nesse ponto, aduz que o perigo da demora se traduz no fato de a Administração Pública ter agendado data para realização do curso de formação, com última chamada prevista para 16/05/2023, e de não haver previsão de outra chamada, considerando que os que não forem convocados serão eliminados do certame, conforme o item 19.1.5. Com isso, alegam ser imperativo que lhe seja garantido a participação no curso de formação. Para os agravantes, “a classificação final no certame depende da partição dos Agravantes no curso de formação policial. Já a nomeação e posse depende da soma das notas obtidas. Portanto, impedir que os Agravantes participem do curso de formação consiste em privar-lhes de uma classificação final e de competirem em igualdade de condições com os demais candidatos, o que poderia lhes assegurar ao final do certame ingressarem dentre o número de vagas a serem providas”. Posto isso, pugnam pela concessão liminar da tutela recursal, para obrigar a agravada a convocar os agravantes para o curso de formação policial. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada. Sem preparo em virtude de concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 53524419). No ID 45125307 o pedido de tutela antecipada foi indeferido. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido liminar. Em contrarrazões (ID 47022731), o Distrito Federal suscita a perda do objeto do recurso, em virtude da desistência da ação pela parte agravante. Requer, com isso, a extinção do feito ou que seja negado provimento ao agravo de instrumento. No ID 47133971, “manifesta-se o Ministério Público pelo prosseguimento do feito sem necessidade de sua intervenção”. É a síntese do necessário. DECIDO. Deveras, conquanto tempestivo, observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante do pedido de desistência do mandado de segurança nos autos de referência (ID 156204659) Acolho, assim, a preliminar suscitada pelo Distrito Federal, para reconhecer a perda do objeto do presente recurso. À vista disso, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator